Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724341-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LEITE CAMPOS AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, FUNDACAO CESP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SILVIO LEITE CAMPOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do processo n. 0704864-98.2024.8.07.0011, acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada pela parte ré, nos seguintes termos (ID 236659641, na origem): O réu, em sua defesa, suscitou preliminar de incompetência do juízo, requerendo do declínio para o seu domicílio argumentando que é entidade de autogestão, e portanto, inaplicável o CDC. Já o autor, rejeita a preliminar, alegando competência absoluta derivado do Estatuto do Idoso. Com efeito, a presente ação se refere a direito pessoal, portanto, a regra legal aplicável ao caso é o art. 46 do CPC, que estabelece o domicílio do réu como competente para o feito. Ademais, o artigo 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), é aplicável apenas às ações que envolvem interesse difuso, coletivo, individuais homogêneos ou indisponíveis relativos ao capítulo III do próprio Estatuto, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a discussão versa sobre a cobertura contratual de home care 24 h com plano de saúde particular. Neste sentido, o e. TJDFT já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 80. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94 DO CPC. PREVALÊNCIA. 1.A regra que estabelece a competência absoluta do domicílio do idoso, prevista no art. 80 do Estatuto do Idoso, refere-se, exclusivamente, ao processamento e julgamento de ações que versem sobre direitos difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, porque inserta em capítulo específico para referidos direitos. 2.Não versando a ação principal sobre quaisquer dos direitos previstos no Capítulo III do Estatuto do Idoso, não há falar em foro especial aos idosos, impondo-se a fixação da competência segundo a regra geral prevista no art. 94 do Código de Processo Civil. 3.Agravo Provido.(Acórdão 277553, 20070020049226AGI, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2007, publicado no DJe: 02/08/2007.) Portanto, acolho a preliminar DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo/SP. Considerando que os sistemas de tramitação de processos eletrônicos dos estados, além de serem diversos, também não são integrados, deverá a parte autora promover a redistribuição do feito no juízo competente, com cópia integral deste feito, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, transcorrido tal prazo, independentemente de manifestação, coloque-se os autos na tarefa de processos redistribuídos. No agravo de instrumento (ID 72989821), a parte autora, ora agravante, se insurge contra o acolhimento da preliminar e a declinação da competência do juízo. Relata que é idoso, com mais de 80 anos, portador de transtorno neurocognitivo maior, necessitando de cuidados médicos contínuos, inclusive com prescrição de assistência domiciliar integral. Alega que, apesar da gravidade de seu quadro clínico, teve negada pela operadora de plano de saúde a cobertura para atendimento domiciliar (home care), sob a justificativa de ausência de previsão contratual, razão pela qual ajuizou a ação originária, pleiteando a cobertura do tratamento e indenização por danos morais. Aponta que a decisão agravada acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pela parte ré, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, com base no domicílio da ré e na inaplicabilidade do Estatuto do Idoso ao caso. Sustenta que a decisão viola frontalmente o art. 80 do Estatuto do Idoso, que estabelece a competência absoluta do foro do domicílio da pessoa idosa para as ações nele previstas. Argumenta que a norma tem natureza cogente e protetiva, visando garantir o acesso à justiça de pessoas em situação de vulnerabilidade. Defende que, mesmo em ações individuais, especialmente aquelas que envolvem direito à saúde, a competência deve ser fixada no foro do domicílio do idoso, conforme também dispõe o art. 53, III, “e”, do CPC. Alega que a decisão agravada impõe ao autor um ônus processual injustificável, ao exigir que litigue em outro estado da federação, distante mais de mil quilômetros de sua residência, o que comprometeria sua participação no processo, inclusive em eventuais audiências ou perícias. Ressalta que sua condição de saúde, idade avançada e limitações físicas tornam inviável o deslocamento até São Paulo, o que poderia inviabilizar o exercício do direito de ação. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos à Comarca de São Paulo, a fim de preservar a tramitação no foro de origem até o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência da Vara Cível do Núcleo Bandeirante – DF, onde reside o agravante, com fundamento no art. 80 do Estatuto do Idoso e no art. 53, III, “e”, do CPC. Preparo recolhido (ID 73054682). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão que declina da competência para processamento do feito, com base na teoria da Taxatividade Mitigada. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito. (EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021.) (Grifo nosso) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2463183 - RS (2023/0301598-6) Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, aeficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, a controvérsia versa acerca da definição da competência territorial em demanda movida por idoso em desfavor da Operadora de Plano de Saúde na modalidade de entidade de autogestão, visando a prestação de assistência domiciliar (home care), após negativa de cobertura contratual. O Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela ré para declinar da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, entendendo pela inaplicabilidade do CDC, bem como do Estatuto do Idoso, o que conduziria à não prevalência do domicílio do autor (no caso, Núcleo Bandeirante) para fins de fixação da competência. Não obstante se trate de entidade de autogestão, o que, de fato, afasta a aplicabilidade do diploma consumerista, reputo plausível o direito postulado, porquanto, ao menos em uma primeira análise, tenho por aplicável a regra de competência insculpida do Estatuto do Idoso. Com efeito, o art. 80 da Lei n. 10.741/2003 prevê que: Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio da pessoa idosa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores. (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022) O referido dispositivo se encontra inserido dentro do Capítulo III (Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos) do Título V (Do Acesso à Justiça). Na espécie, considerando que a demanda movida é relativa à prestação de serviço de saúde suplementar, bem como as verossímeis alegações de inviabilidade de acesso à Justiça diante do declínio da competência para São Paulo, tenho que há justificativa para a incidência da regra protetiva do direito da pessoa idosa concernente à competência. Em adição, evidenciado o risco ao andamento do processo pelo declínio da competência, entendo cabível o efeito suspensivo, a fim de que a questão seja analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado, antes da efetivação da remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de São Paulo. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator